Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-52.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA CONTRA POLICIAL MILITAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela conduta prevista nos artigos 129, caput, e art. 329, caput, ambos do Código Penal.
II – Questão em discussão
2. A suficiência probatória para embasar a condenação pelos crimes de lesão corporal e resistência.
III – Razões de decidir
3. Havendo nos autos elementos apontando firmemente a autoria e a materialidade dos fatos, não há falar em absolvição, sobretudo quando harmônicos e coerentes entre si os relatos da vítima e testemunhas.
4. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, notadamente no caso dos autos, em que foram corroborados por outros elementos de prova e não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos.
5. O crime de resistência se caracteriza quando o infrator se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo.
IV. Dispositivo:
6. Apelo conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, caput; 329, caput; 59; 69; 77; 33, § 2o, “c”, e § 3o; CPP, arts. 386, VII; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.813.031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), 6a Turma, j. 25/05/2021; TJDFT, Acórdão 1980920, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1981223, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 27/03/2025.